Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DETERMINADA SOBRE A INTEGRALIDADE DE BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO APENAS DA FRAÇÃO IDEAL DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Revela-se prudente o deferimento de pedido de tutela de urgência deduzido em Embargos de Terceiro, para fins de suspender os efeitos de decisão que determinou a penhora da integralidade de bem imóvel em copropriedade, uma vez que os contornos do caso concreto apontam para a ausência de razoabilidade da medida.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.